Tribunal: TJBA
Processo: 0000807-91.2013.8.05.0020
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000807-91.2013.8.05.0020

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAATIBA

Advogado(s)
:
VANDERLEI RIBEIRO SOUSA

APELADO: JUCELIA COSTA GOMES

Advogado(s)
:
RONALDO SOARES, LAISA SOARES DO NASCIMENTO, TAMARA DE SANTANA SILVA PINHEIRO

Ementa
: Direito Administrativo. Apelação Cível. Servidora pública municipal. Reintegração decorrente de nulidade do ato exoneratório. Pretensão ao recebimento dos vencimentos referentes ao período de afastamento. Efeitos financeiros retroativos. Restabelecimento do status quo ante. Precedentes do STJ. Honorários sucumbenciais. Sentença ilíquida. Fixação postergada para a fase de liquidação. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta pelo Município de Caatiba contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por servidora municipal, reintegrada ao cargo de motorista após reconhecimento judicial da nulidade de sua exoneração, condenando o ente público ao pagamento dos vencimentos e vantagens relativos ao período compreendido entre o desligamento (2013) e a reintegração (2016).

II. Questão em discussão

2. Verificar se, declarada a nulidade da exoneração e determinada a reintegração da servidora, são devidos os efeitos financeiros retroativos, compreendendo vencimentos e vantagens correspondentes ao período de afastamento, bem como analisar a adequação da sentença quanto ao momento de fixação dos honorários sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3. A anulação do ato de exoneração possui efeitos ex tunc, impondo o restabelecimento do
status quo ante
e o consequente pagamento das remunerações e vantagens correspondentes ao período em que o servidor permaneceu indevidamente afastada do serviço público, nos termos do art. 182 do Código Civil e do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

4. Doutrina e jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhecem que a reintegração acarreta o direito à recomposição integral das vantagens funcionais, inclusive vencimentos retroativos (STJ, REsp 1.808.265/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 02/08/2019; REsp 1.773.701/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17/12/2018).

5. Quanto aos honorários sucumbenciais, tratando-se de sentença ilíquida e sendo vencida a Fazenda Pública, a definição do percentual deve ser postergada para a fase de liquidação, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. Conclusão

6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Dispositivos citados: CF, art. 37, § 6º; CC, art. 182; CPC, art. 85, § 4º, II.

Jurisprudência citada: STJ, REsp 1.808.265/CE; REsp 1.773.701/CE; AgRg no REsp 1.284.571/SP.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator
.